Tribunal: TJDFT
Processo: 0711797-70.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PARA ENTREGA FUTURA. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Serviços de incorporação e venda de imóveis estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor.
2. Muito embora, em rigor, haja necessidade de comprovação para o acolhimento do pedido referente aos lucros cessantes, tem-se reconhecido a presunção de dano ao comprador nas hipóteses em que a entrega de imóvel adquirido na planta não ocorre dentro do prazo contratualmente estipulado, uma vez que, seja pela necessidade de pagamento para moradia em outro local, seja pela impossibilidade de usufruir o bem para fins de locação, o comprador encontra-se em prejuízo presumido.
3. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
4. Recurso conhecido e provido. Majorada e invertida a verba honorária de sucumbência. Unânime.